Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado no despacho que determinara a intimação da agravante para fornecer o atual endereço da agravada Vitória Cristina Becca Aleixa[1], a medida encerra ônus processual que lhe está reservado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Sob essa realidade e diante da ausência de demonstração, pela agravante, de diligências envidadas com esse desiderato, indefiro o pedido de expedição de ofício à instituição bancária com o escopo de obtenção de endereço atualizado da agravada individualizada. Assinalo-lhe, pois, o prazo de 5 (cinco) dias para que forneça o atual endereço da agravada apontada ou demonstre eventual insucesso das diligências realizadas volvidas a essa finalidade, esclarecendo, ainda, o estágio em que se encontra a ação principal. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31935680.